Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal contra ato do Secretário de Estado de Saúde objetivando prorrogar a conclusão do estágio em razão de afastamentos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se as licenças médicas para tratamento da própria saúde podem suspender ou prorrogar o estágio probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, entendido como aquele comprovável de plano por prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir a inicial com documentos que evidenciem a ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009. 4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu art. 165, III, “b”, qualifica a licença médica como tempo de efetivo exercício e, ao tratar especificamente da suspensão do estágio probatório (art. 27), não inclui a licença para tratamento da própria saúde entre as hipóteses suspensivas, limitando-se aos afastamentos para exercício de cargo de natureza especial ou equivalente e à licença por doença em pessoa da família, o que evidencia opção legislativa clara no sentido de não interromper a contagem do estágio por motivo de licença médica do servidor. 5. À Administração Pública é vedado ampliar, sem amparo normativo, as hipóteses de suspensão do estágio probatório, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não lhe sendo dado inovar no ordenamento jurídico por interpretação extensiva restritiva de direitos, sobretudo quando a lei expressamente considera o período de licença médica como efetivo exercício, de modo que a prorrogação do estágio com base em tais afastamentos configura ato ilegal e vulnerador de direito líquido e certo da servidora. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a licença médica não suspende o estágio probatório, pois a LC 840/2011 a trata como efetivo exercício, não cabendo ao administrador criar hipóteses de suspensão não previstas em lei. Vide: “A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença médica ou odontológica em prazo superior a 30 dias. (...) Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida.” (TJDFT, 0702131-75.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 20/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Mandado de segurança concedido para determinar à autoridade coatora que se abstenha de prorrogar o estágio probatório da impetrante com fundamento em afastamentos médicos para tratamento da própria saúde, mantida a data de término em 14/06/2025.
Tese de julgamento: “1. À luz da Lei Complementar Distrital no 840/2011, as licenças médicas para tratamento da própria saúde constituem tempo de efetivo exercício e não configuram hipótese de suspensão do estágio probatório. 2. A Administração Pública não pode, sem previsão legal expressa, prorrogar o estágio probatório com base em licença médica do servidor, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de afronta a direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, LXIX, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 27, 61, I, “a”, e 165, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702131-75.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 20/05/2024; TJDFT, 0788169-62.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJe: 30/04/2025; TJDFT, 0719809-69.2024.8.07.0018, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, DJe: 16/06/2025.